Tribunal: TJMT
Processo: 1017387-28.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017387-28.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SANDRO BIASI - CPF: 605.258.006-20 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1017387-28.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: SANDRO BIASI

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE CONSULTA JUNTO AOS SISTEMAS
SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD
E
SIEL
PARA O FIM DE VIABILIZAR A OBTENÇÃO DO ATUAL ENDEREÇO DO EXECUTADO – POSSIBILIDADE – FEITO QUE TRAMITA HÁ MAIS DE QUATRO ANOS SEM A CITAÇÃO DO EXECUTADO, A DESPEITO DAS VÁRIAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO.

À vista do princípio da cooperação dos sujeitos do processo, considerando que a ação tramita desde 2019, sem que o exequente lograsse êxito na citação do executado, a despeito das várias tentativas da sua localização, afigura-se razoável o deferimento do pedido de consulta aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e SIEL para o fim de viabilizar a obtenção de informações referentes ao atual endereço do agravado.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
em face de
SANDRO BIASI
, contra a decisão que indeferiu o pedido de pesquisas de endereços nos sistemas SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e SIEL, além de outros sistemas utilizados pelo Juízo.

Em síntese, sustenta a agravante que a medida visa garantir a efetividade da tutela jurisdicional executiva, bem como se as pesquisas pelo sistema SISBAJUD servem, essencialmente, para permitir a ordem de bloqueio, de cunho mais gravoso, de modo que seria contrassenso negar a utilização de tal instrumento para viabilizar o fornecimento de endereço a fim de citar o executado.

No mais, alega que o indeferimento das pesquisas resulta em entrave ao acesso à justiça e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida
.

(ID 177299156)

Sem contraminuta.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que a execução foi ajuizada, em 12/08/2019, pelo agravante visando o recebimento de R$ 112.880,37 (cento e doze mil, oitocentos e oitenta reais e trinta e sete centavos), representado pela Cédula Rural Pignoratícia nº 40/02831-3, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), emitida em dezembro de 2014.

Segundo o agravante, ao longo do processo foram informados vários endereços para tentativa de citação sem lograr êxito.

Pois bem
.

C
inge-se o recurso no pedido de consulta junto aos sistemas
SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e SIEL, além de outros sistemas utilizados pelo Juízo

a fim de localizar o endereço do executado para citação
.

É bem verdade que os sistemas informatizados do Poder Judiciário, como SISBAJUD, BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte, para localização de bens e satisfação da dívida, sem dela retirarem o ônus de adotar as diligências particulares que lhes sejam possíveis.

No entanto, não se pode olvidar que a realização de consulta realizada pelo Poder Judiciário a esses sistemas tem dado efetividade à prestação jurisdicional para satisfação dos conflitos, em consonância com os princípios trazidos pelo CPC/15 de cooperação dos sujeitos do processo e duração razoável do processo (artigo 6º).

Nesse contexto, convém salientar que o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, de modo que, diante da impossibilidade de se obter as informações solicitadas, afigura-se legítimo o requerimento de consulta aos sistemas informatizados do Poder Judiciário.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À NOVA CONSULTA – RAZOABILIDADE – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – REFORMA DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO.

Se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens do executado passíveis de penhora ou localização do endereço da parte (Recurso Repetitivo - RESP 1724422/STJ), não há óbice a que as diligências através de requisições eletrônicas dos Sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD sejam realizadas de forma moderna e com maior segurança e celeridade pelo próprio juízo, em conformidade com o princípio da efetividade da execução, economia processual e razoável duração do processo
.-” (TJMT – N.U 1013855-46.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 06/09/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS NO SISTEMA INFOJUD – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, após a edição da Lei nº 11.382/2006, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização do Sistema INFOJUD.

No caso, considerando que a Execução tramita desde 2011 e, também, o lapso temporal de mais de 05 (cinco) anos entre a data do último requerimento formulado e o momento da nova postulação, deve ser deferido o pedido de busca de bens penhoráveis no sistema INFOJUD, visando garantir a efetividade do processo de execução
”. (N.U 1020765-60.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 11/07/2022) (g.n)

No caso, verifica-se que a ação foi ajuizada há mais de 04 (quatro) anos (12/08/2019) sem que, até o momento, fosse localizado o executado para efetivar a sua citação, a despeito das várias tentativas de localização implementadas nos autos.

Nesse contexto, insta salientar que de acordo com o artigo 6º do CPC15, “
todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
.”

Soma-se a isso o que estabelece o §1º do art. 319 CPC, vejamos:

“
§ 1º Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção
.”

Desta feita, à vista do princípio da cooperação dos sujeitos do processo, considerando que a ação tramita desde 2019, sem que o exequente lograsse êxito na citação do executado, a despeito das várias tentativas da sua localização, afigura-se razoável o deferimento do pedido de consulta aos sistemas
SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e SIEL
para o fim de viabilizar a obtenção de informações referentes ao atual endereço do agravado.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PEDIDO DE PESQUISA DO ENDERÇO DO RÉU NOS SISTEMA INFOJUD – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Considerando que referida ação tramita desde 2014, sem lograr êxito na citação do Réu, e considerando que o Agravante demonstrou empenho na busca de localização do réu, a luz do princípio da cooperação (art.6º do CPC), reputo razoável o pleito de consulta Sistema Infojud para o vim de viabilizar a obtenção de informações referentes ao atual endereço do Apelado
.” (TJMT – N.U 1000902-21.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021)

“
TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO - DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS - PESQUISA DE INFORMAÇÕES NO SISTEMAS CONVENIADOS COM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. Diante da tentativa infrutífera de citação da parte executada, admite-se a contribuição do Poder Judiciário para a localização do endereço atualizado do executado, pelos sistemas conveniados com o Tribunal de Justiça, notadamente o INFOJUD e o RENAJUD, em observância ao princípio da razoável duração do processo e da efetividade
” (TJ-MT - AI: 10112783720198110000 MT, Relator: DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 29/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/07/2020)

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão singular a fim de determinar que se proceda à busca, via sistemas
SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e SIEL
, o endereço do atual endereço do agravado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023